Tribunal: TJDFT
Processo: 0008844-57.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008844-57.2006.8.07.0001 RECORRENTE: LILLIANE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DOENÇA PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO NÃO CONCEDIDO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. A aposentadoria integral é um benefício concedido ao segurado quando lhe acometer a invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei (art. 40, inciso I, da CF, c/c art. 186, inciso I, e § 1o, da Lei no 8.112/90). Nas demais hipóteses, a aposentadoria será proporcional. 3. Se da análise das provas juntadas aos autos e da perícia médica judicial restar demonstrado que a patologia incapacitante da autora não constitui moléstia profissional prevista no art. 186, inciso I, da Lei no 8.112/20, não caberá a conversão dos proventos proporcionais em integrais. 4. Se autora possui capacidade laboral plena, a hipótese é de reversão, nos termos do art. 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, argumentando que não lhe foi permitida a produção da prova pericial indispensável comprovar seu direito, ficando caraterizado o cerceamento de defesa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da Primeira Região. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em decorrência dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do perito, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há que se falar em cerceamento de defesa” e “Se da análise das provas juntadas aos autos e da perícia médica judicial restar demonstrado que a patologia incapacitante da autora não constitui moléstia profissional prevista no art. 186, inciso I, da Lei no 8.112/20, não caberá a conversão dos proventos proporcionais em integrais” (itens 1 e 3 da ementa acima transcrita). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006